Tribunal: TJDFT
Processo: 0713710-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUJEIÇÃO PASSIVA. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que declarou a inexistência de relação jurídica tributária entre as partes referente à cobrança de IPVA e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, o Distrito Federal aduz ser necessária a imputação da responsabilidade tributária ao Banco Volkswagen (agente financeiro) pelos débitos de IPVA em questão. Sustenta ter agido em estrita observância à lei, não havendo conduta ilícita a amparar a pretensão reparatória. Afirma não ter sido comprovado prejuízo moral concreto sofrido em decorrência da cobrança dos débitos incidentes sobre o veículo em questão. Por fim, defende que o valor da condenação é exorbitante e desproporcional, devendo ser limitado, sob pena de enriquecimento sem causa.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensa de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

4. No caso, o autor, vítima de fraude, jamais figurou como proprietário ou possuidor do veículo indicado. Portanto, não se qualifica como sujeito passivo na relação jurídica do direito tributário que fundamenta a exigência do IPVA, não podendo ser responsabilizado pelo pagamento do tributo.

5. Cancelados os débitos lançados em nome do autor, a imputação da dívida de IPVA relacionada ao veículo deve se dar por meio de lançamento em desfavor do novo sujeito passivo, procedimento administrativo que compete à Secretaria Executiva de Fazenda, observadas as normas específicas de direito tributário.

6. Incontroversa a indevida inscrição indevida do nome do autor em dívida ativa, deve o Estado responder pelos prejuízos causados. Tratando-se de inscrição na dívida ativa, o dano moral configura-se presumido (in re ipsa), prescindindo de prova.

7. A se considerar a violação dos direitos da personalidade do ofendido, como nome, imagem e honra, a situação econômica das partes, o caráter punitivo e os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado a título de reparação por danos morais, evidencia-se adequado para fins de compensação, sem implicar em enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, um desestímulo à atuação ineficiente do Estado.

8. A modificação do valor da indenização na via recursal é cabível somente na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada. Nesse sentido: (Acórdão 1807885, 07193565620238070003, Relator: MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no PJe: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.